Tribunal: TJES
Processo: 5009183-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009183-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE ANTIGA. ANÁLISE GLOBAL DO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão de falta grave anterior consistente em fuga do sistema prisional e permanência em situação de foragido por mais de três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a falta grave cometida há mais de doze meses, com recaptura recente, pode afastar o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, conforme o art. 83 do Código Penal.

O requisito objetivo referente ao tempo de cumprimento da pena está satisfeito.

O requisito subjetivo, entretanto, não se encontra preenchido, pois o apenado cometeu falta grave consistente em fuga, ocorrida em 10/07/2019, sendo recapturado apenas em 15/10/2023.

O longo período de fuga revela descompromisso com a execução da pena e ausência de disciplina, inviabilizando a concessão do benefício.

Conforme o Tema 1161 do STJ, a análise do bom comportamento carcerário para fins de livramento condicional deve abranger toda a execução penal, e não apenas os últimos 12 meses.

O entendimento do STJ (AgRg no HC n. 837.560/RS) reforça que o histórico prisional do apenado pode justificar o indeferimento do livramento condicional, mesmo diante de atestado de boa conduta recente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009183-37.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA REIS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAQUEL CURTY DA SILVA - ES34895-A

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
LUCAS DA SILVA REIS
, contra a decisão (id 14169275 – seq. 178.1) proferida pela MM. Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de livramento condicional, pois ausente o requisito subjetivo.

Em suas razões recursais (id 14169275 – seq. 185.1), a Defesa alega que a
falta grave,
praticada há mais de 12 (doze) meses,
não
pode ser utilizada como óbice à concessão do
livramento condicional
tendo em vista que o reeducando já foi devidamente sancionado pela infração em momento anterior.

A
cerca dos fatos
, colhe-se dos autos que o agravante atingiu o requisito objetivo para o livramento condicional em 15/10/2024 e, conforme Atestado de Conduta (mov. 211.1 processo de execução nº 00021578920158080011), ostentava, à época, ótima conduta carcerária.

Entretanto, a autoridade judiciária indeferiu seu pedido de concessão de livramento condicional, baseando-se no entendimento de que, embora o reeducando tenha atingido o requisito temporal, seu histórico prisional não foi satisfatório, visto que houve registro de uma fuga, a qual foi reconhecida e homologada como falta grave em 15/10/2023.

Destaco, que para a concessão do benefício do livramento condicional, devem ser preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos
, conforme dispõe o
art. 83 do Código Penal
.

Quanto ao requisito objetivo, qual seja, o pressuposto temporal, não resta dúvida de que foi atendido pelo apenado, mais precisamente na data de 15 de outubro de 2024. No entanto, com relação ao pressuposto subjetivo, especificamente quanto ao bom comportamento durante a execução da pena, o Magistrado singular, de modo acertado, entendeu que o reeducando não o atingiu.

Desse modo, o apenado não demonstrou comportamento satisfatório, nem a disciplina necessária para gozar do benefício, visto que, em momento anterior, enquanto gozava do regime semiaberto, não retornou ao estabelecimento penitenciário após o trabalho externo, permanecendo foragido durante 03 (três) anos, de modo que não restou cumprida a disposição contida no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19 (denominada Pacote Anticrime), tendo em vista a inobservância ao requisito de “
bom comportamento durante a execução da pena
”.

Nesse sentido, também é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no HC n. 837.560/RS, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
1/3/2024
).

Ressalto que ainda, que o atestado de conduta carcerária informe
boa conduta
nos últimos 12 meses, o
histórico prisional do agravante deve ser considerado na avaliação do requisito subjetivo
, conforme o
Tema 1161
do
c.
Superior Tribunal de Justiça
, que determina a análise do comportamento do apenado em toda a execução penal, e não apenas nos últimos 12 meses.

Assim, em que pese a falta grave cometida pelo agravante ter mais de 01 (um) ano, tal fato não impede o indeferimento do pedido de livramento condicional, nos termos do entendimento do c. STJ, firmado no tema citado acima.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.